Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO DE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485. SITUAÇÃO TERATOLÓGICA. ENUNCIADO CONTRÁRIO À PREVISÃO EXPRESSA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTEÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão geral (Tema 485), a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (tese definida no RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 29.6.2015).
2. De acordo com a jurisprudência do Pretório Excelso e desta egrégia Casa de Justiça, em regra, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público ou mesmo se imiscuir nos critérios de correção de provas e atribuição de notas, visto que o controle jurisdicional se restringe à legalidade do concurso.
3. Diante da existência de situação teratológica evidente, qual seja, considerar como correto enunciado de questão cujo teor se encontra em flagrante contrariedade a texto expresso da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, autoriza-se a revisão pelo Poder Judiciário do gabarito disponibilizado para o item.
4. Recurso não provido.